Tribunal: TJDFT
Processo: 0764733-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOMÓVEL. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NÃO AUTORIZADO. PREÇO ACIMA DO PRATICADO NO MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não há indicação de que a prova testemunhal era indispensável para o julgamento da causa, a uma, porque se tratavam de prepostos da ré, a outra, porque o processo veio acompanhado de documentos bastantes. O exame da prova é de prudente arbítrio do magistrado, para a formação de seu convencimento, e o indeferimento da produção de prova pretendida não caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
3 – Serviços mecânicos em automóvel. Ausência de contratação. A pretensão é de repetição de valor pago em contrato de prestação de serviços mecânicos, cuja contratação de alguns serviços é refutada pelo autor, que também impugna os valores de outros serviços, que se mostraram exorbitante. Na forma do art. 39, incisos VI e X, do CDC, é vedado ao fornecedor executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, bem como elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. O autor, no dia 18/09/2021, deixou seu veículo Volkswagen Polo (ano 2018) na oficina ré para efetuarem os serviços de troca dos pneus, geometria e balanceamento, os quais, segundo propaganda afixada ao estabelecimento comercial (ID. 42081513) giravam em torno de R$ 2.600,00. Não houve informação prévia sobre o valor total quando do início da execução dos serviços, mas apenas um check list (ID. 42081514) com informações gerais sobre a demanda. Após a conclusão dos serviços, o autor retornou à oficina e foi informado que o valor total dos serviços atingia a monta de R$ 12.000,00, que foram pagos pelo autor sob exigência para conseguir retirar o veículo. Os serviços de diagnose premium, freio premium, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar, os quais perfazem o montante de R$ 2.128,99, não foram expressamente contratados pelo autor (ID. 42081538, e check list de ID. 42081514), de sorte que, por terem sido cobrados em violação à norma consumerista supracitada (art. 39, VI, do CDC), o respectivo valor deve ser ressarcido ao consumidor.
4 – Serviços de geometria dianteira e traseira. Preço que exorbita a média praticada no mercado. À luz das regras de experiência (art. 6o da Lei 9.099/1995) e da média praticada pelo mercado, os valores cobrados (R$ 1.051,27 e R$ 3.289,89) se mostram exorbitantes, representando violação ao que prevê o art. 39, X, do CDC. Não se pode conceber a cobrança de mais de R$ 4.000,00 por um serviço que gira em torno de R$ 300,00 (https://www.noticiasautomotivas.com.br/quanto-custa-alinhamento-e-balanceamento-de-pneus/). Assim, para além da cobrança por serviços que não foram contratados, é indevida a cobrança em valores abusivos.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. Desvio produtivo. A caracterização de dano moral exige violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Cabível, pois, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
6 – Valor da indenização. O valor da indenização (R$5.000,00) se mostra adequado à gravidade dos fatos e a responder à necessidade de compensação dos danos experimentados pelo consumidor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, pelo recorrente vencido, no percentual de 10% da condenação, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J